Tribunal: TJSP
Processo: 2107624-11.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que determinou à corré agravante medidas para tentativa de localização do gato "Gordo" em suas dependências internas e externas e a apresentação dos vídeos de algumas das câmeras de segurança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 15 dias.
1. Incompetência. Matéria não apreciada pela decisão agravada. Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento. Tutela cautelar antecedente. Decisão que determinou à corré agravante medidas para tentativa de localização do gato "Gordo" em suas dependências internas e externas e a apresentação dos vídeos de algumas das câmeras de segurança, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de 15 dias.
1. Incompetência. Matéria não apreciada pela decisão agravada. Recurso não conhecido neste ponto.
2. Tutela antecipada. Ausência dos requisitos autorizadores da medida. Necessidade de verificação acurada dos fatos, com produção probatória e observação do contraditório. Decisão modificada. Recurso provido, na parte conhecida.